Tribunal: TJES
Processo: 0036200-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036200-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO: ANTONIO CLOVES DEPIANTE JUNIOR

APELANTE/APELADO: ENERGIA SERVICOS E MONTAGENS DE TELHADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Antônio Cloves Depiante Junior em razão de inadimplemento contratual por parte da empresa Energia Serviços e Montagens de Telhados LTDA e de seus sócios. A sentença reconheceu a responsabilidade da primeira requerida, fixando indenização por danos materiais em R$ 69.000,00, com acréscimos legais, multa contratual de 10%, ressarcimento de aluguéis e condomínio entre 30/09/2015 e 25/01/2016, e danos morais de R$ 5.000,00. As partes recorreram quanto à legitimidade passiva dos sócios, penhorabilidade de imóvel rural, extensão dos danos indenizáveis e majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os sócios da pessoa jurídica possuem legitimidade passiva para responder na ação indenizatória; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ilegitimidade passiva não reconhecida; (iii) determinar a possibilidade de penhora de imóvel rural pertencente a pessoa jurídica e aos sócios; (iv) verificar se a sentença contemplou integralmente os prejuízos materiais alegados pelo autor; e (v) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, por ter sido decidida em agravo de instrumento anterior e reafirmada na decisão saneadora, sem interposição do recurso cabível, conforme a jurisprudência do STJ e do TJES.
Preliminar não conhecida
.

Não há nulidade da sentença, uma vez que a inclusão dos sócios na lide se deu por imputação direta na petição inicial, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §2º, do CPC.

A penhora de 5,882% de imóvel rural é válida, pois não restou comprovado que se trata de bem de família ou pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme exigido pela CF/1988 e pela Lei nº 8.009/90.

A sentença contemplou adequadamente os danos materiais comprovados, inclusive os decorrentes do pagamento de aluguéis e condomínio, sendo incabível nova indenização por valores que já foram considerados.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e proporcional à extensão do dano, considerando as circunstâncias do caso e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade passiva preclusa não pode ser rediscutida em apelação.

A imputação de responsabilidade a sócios na petição inicial dispensa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A penhora de imóvel rural é admissível quando não comprovada sua condição de bem de família ou de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A indenização por danos materiais não deve ser majorada quando a sentença já contempla integralmente os prejuízos comprovados.

A fixação de danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 134, §2º, 373, I e II, 509, §2º, 833, VIII, e 85, §11; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 4º, §2º; Lei nº 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, DJe 13/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21/05/2015, DJe 29/05/2015; STJ, REsp 595.776/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 14/11/2006, DJ 04/12/2006; TJES, AI 5006983-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 16/04/2025; TJDF, AGI 07359.95-95.2022.8.07.0000, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer parcialmente do recurso interposto por Energia Serviços e Montagens de Telhados LTDA e outro, e negar-lhe provimento; conhecer do recurso de Antonio Cloves Depiante Junior e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036200-13.2015.8.08.0024

APTE/APDO:
ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADOS LTDA EPP E OUTROS

APTE/APDO
:

ANTONIO CLOVES DEPIANTE JUNIOR

RELATOR
: DES
.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de autos que têm por objeto a análise da
juridicidade da
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a ação,
declarando a responsabilidade da primeira requerida pelo inadimplemento contratual.
A sentença fixou danos materiais no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), corrigidos monetariamente e com juros contratuais a partir de 30/09/2015, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização; determinou também o ressarcimento dos valores pagos a título de aluguéis e condomínio no período de 30/09/2015 a 25/01/2016, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta forma, partindo de tal premissa, passo à análise dos recursos das partes, observada a ordem de prejudicialidade.

RECURSO DOS REQUERIDOS:
ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADOS LTDA EPP E OUTROS

Da preliminar de nulidade da sentença

Alegam os apelantes a nulidade da sentença, sob o argumento de ilegitimidade passiva das pessoas físicas, sócias da empresa requerida, uma vez que o contrato teria sido firmado exclusivamente com a pessoa jurídica, sem participação pessoal dos sócios.

Contudo,
não vislumbro como acolher tal preliminar.

De fato, com base na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a alegação de ilegitimidade encontra-se preclusa.

Isso porque,
a matéria restou apreciada no agravo de instrumento nº 0039996-12.2015.8.08.0024, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273⁄CPC – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIOS QUE FIGURAM COMO LEGITIMADOS PASSIVO – RESTRIÇÃO EM SEUS BENS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I – Acertada a concessão da tutela antecipada pelo Juízo primevo, eis que presentes os requisitos do art. 273, do CPC⁄73 vigente à época da decisão, em razão da comprovação pelo agravado da verossimilhança de suas alegações na petição inicial, notadamente o inadimplemento do contrato por culpa dos agravantes eis que não cumpriram com o prazo e com as especificações técnicas. Por sua vez, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os recorrentes, de fato, alienaram alguns bens pessoais quando da vigência do contrato envolvendo as partes, dificultando o cumprimento de suas obrigações contratuais. De certo que a determinação de restrição dos bens também se mostra reversível, afastando, desta forma, qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
II – Os recorrentes pessoas físicas figuram na relação processual como legitimados passivos, em litisconsórcio com a pessoa jurídica, portanto, não há nenhuma ilegalidade na restrição determinada pela Magistrada primeva nos bens pessoais.
III - Recurso conhecido e improvido. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159020569, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

Ademais,
a mesma questão foi enfrentada de forma expressa pelo juízo de origem na decisão saneadora (fls. 808-v, págs. 403/404 do vol. 03), contra a qual não foi interposto recurso.

Assim,
já decidida a
controvérsia
,
não cabe nova análise da ilegitimidade passiva nesta fase, pois operada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Do mérito Recursal

Como já exposto, trata-se de demanda indenizatória em que a parte autora pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento de contrato de empreitada celebrado com a empresa ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADOS LTDA.

Com o objetivo de garantir o adimplemento da obrigação, o juízo singular deferiu liminar de constrição patrimonial de 5,882% de imóvel rural localizado em Costa Pereira, Marechal Floriano.

Mantida tal medida na sentença, insurgem-se os apelantes alegando, em síntese, culpa exclusiva do contratante e inexistência de danos a serem indenizados.

P
ois bem.

C
omo cediço, a

proteção ao bem de família
encontra-se disciplinada
na Constituição Federal e na

L
ei
n.
8.009 de 1990, segundo a qual:

CF. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

(...)

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

CPC/15. Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Em relação aos imóveis rurais, inexistindo prescrição legal acerca do que caracterizaria a “pequena propriedade” “trabalhada pela família”, a jurisprudência de há muito orienta que se extraiam tais conceitos do Estatuto da Terra, com suas vigentes modificações, reforçadas pela Lei nº 11.326/06.

Considera-se, pois,
ope legis
, “
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
” (Lei nº 11.326/06).

O módulo fiscal, por seu turno, é de proporções variáveis a partir das condições específicas de cada região do país, sendo sempre estabelecido como gleba de terra rural, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostra-se economicamente viável pelo agricultor e sua família. Como já reconheceu o excelso Supremo Tribunal Federal:

“
[...] Os módulos fiscais consistem em unidade de medida calculada em hectares, cuja fixação, a cargo do INCRA, varia para cada município. Trata-se da área mínima necessária para que um agricultor retire da terra sustento próprio e da família. O respectivo montante é alcançado com base em parâmetros previstos no artigo 50, parágrafo segundo, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra): (i) tipo de exploração econômica predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária e florestal), (ii) renda familiar obtível no tipo de exploração predominante, (iii) outras explorações existentes no município e (iv) conceito de propriedade familiar. Por sua vez, a propriedade familiar, definida no artigo 4º do mesmo diploma legal, consiste ‘no imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros’ Nesse sentido, como se depreende desses conceitos, e ao contrário do que sustenta o Requerente da ADI, o módulo fiscal não consiste em unidade de medida baseada apenas no tamanho da propriedade imobiliária, mas certamente reúne uma série de critérios socioeconômicos, geográficos e climático, os quais, uma vez conjugados, atendem às noções de razoabilidade e de equidade atinentes às especificidades da agricultura familiar” (ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019).

Em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, constata-se que tal matéria já foi objeto de decisão anterior desta Corte, no Agravo de Instrumento nº 5006983-91.2024.8.08.0000. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273⁄CPC – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIOS QUE FIGURAM COMO LEGITIMADOS PASSIVO – RESTRIÇÃO EM SEUS BENS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I – Acertada a concessão da tutela antecipada pelo Juízo primevo, eis que presentes os requisitos do art. 273, do CPC⁄73 vigente à época da decisão, em razão da comprovação pelo agravado da verossimilhança de suas alegações na petição inicial, notadamente o inadimplemento do contrato por culpa dos agravantes eis que não cumpriram com o prazo e com as especificações técnicas. Por sua vez, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que
os recorrentes, de fato, alienaram alguns bens pessoais quando da vigência do contrato envolvendo as partes, dificultando o cumprimento de suas obrigações contratuais. De certo que a determinação de restrição dos bens também se mostra reversível, afastando, desta forma, qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
II – Os recorrentes pessoas físicas figuram na relação processual como legitimados passivos, em litisconsórcio com a pessoa jurídica, portanto, não há nenhuma ilegalidade na restrição determinada pela Magistrada primeva nos bens pessoais. III - Recurso conhecido e improvido. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159020569, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

Em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, constata-se que tal matéria já foi objeto de decisão anterior desta Corte, no Agravo de Instrumento nº 5006983-91.2024.8.08.0000,
quando este Órgão Colegiado assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e deferindo a penhora de 5,882% de imóvel rural situado em Costa Pereira, Marechal Floriano. Os agravantes sustentam a necessidade de liquidação prévia da sentença, a alteração do termo inicial da correção monetária dos aluguéis e a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença é necessária quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos; (ii) estabelecer se o termo inicial da correção monetária dos aluguéis pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por se tratar de bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 509, §2º, do CPC, quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessário o procedimento de liquidação de sentença, sendo possível o cumprimento direto da decisão. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, incluindo índices de atualização monetária e juros, sob pena de violação à coisa julgada.
A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar. No caso, restou demonstrado que o agravante reside em endereço distinto e que o imóvel penhorado não é utilizado para fins de moradia ou agricultura familiar, afastando a proteção prevista na Lei nº 8.009/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A liquidação de sentença é desnecessária quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2º, do CPC. Os índices de atualização monetária e juros definidos na fase de conhecimento não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar, não bastando a mera alegação da parte interessada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, §2º, e 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 4º, §2º, e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.824.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199005445, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 03/08/2021, DJ 19/08/2021; STF, ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, DJe 13/08/2019.
(TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5006983-91.2024.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 16/04/2025).

Assim, não demonstrada a utilização do imóvel como residência familiar nem como meio de subsistência da agricultura familiar, não incidem as proteções previstas na Lei nº 8.009/90.

Ressalte-se que não se trata de alienação do imóvel, mas apenas de constrição patrimonial, a qual poderá ser levantada com a quitação da obrigação.

Quanto ao inadimplemento, restou devidamente demonstrado nos autos, por prova documental e testemunhal, que os recorrentes não entregaram a obra no prazo pactuado, ao passo que o autor adimpliu integralmente as obrigações contratuais.

Nesse cenário, o recorrido se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que os apelantes não comprovaram excludente de responsabilidade nos termos do art. 373, II, do mesmo diploma legal.

Assim
,
conheço
parcialmente do recurso e,
no mérito,

nego-lhe provimento.

É como voto.

II. DO RECURSO DO AUTOR
(ANTONIO CLOVES DEPIANTE JUNIOR)

O recorrente pugna pela reforma da sentença para seja desconsiderada a personalidade jurídica e constritos bens dos sócios para garantia da condenação; requer o ressarcimento dos valores desembolsados a título de IPTU e cotas extras do condomínio; o ressarcimento pelo período de 07/11/2014 a 25/01/2016, consoante documentos fls. 276/316, 390/705 e 800/803; a indenização pelos gastos dispendidos com a contratação bancária de empréstimo para conclusão da obra com terceira empreiteira; além do ressarcimento dos honorários advocatícios e despesas cartorárias, e a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem
.

Inicialmente, no tocante à pretensão de responsabilização dos sócios pela dívida da sociedade empresária, observa-se que não se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação direta de responsabilidade na petição inicial, o que é possível segundo a teoria da asserção.

O autor,
em sua exordial, acionou como réus, portanto, na condição de partes, a sociedade empresária (
Energia Serviços e Montagens de Telhados LTDA
) e o
s sócios
proprietário
s (Eliton Fabio Reisen Perini e
Vanessa Souza Lacerda Perini),
requere
ndo
a condenação solidária dos réus apelados.

O
pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado na petição inicial ou de forma incidental, na forma do art 134, do CPC, “in verbis”:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

O ora apelante
pretendia atingir o patrimônio do sócio recorrido por débito da pessoa jurídica apelada, em virtude de inadimplemento contratual da referida sociedade empresária.

Entendo que
“
(
...
)
a [eventual] responsabilização de terceiro por dívida não quitada e sua inclusão na lide, em se tratando de [sócio] que não participa do negócio jurídico [...], só poderá se dar pela [...] desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 CPC)
(
...
)
” (TJDF; AGI 07359.95-95.2022.8.07.0000; 167.7569; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 03/04/2023).

A questão, então, deve ser apreciada em termos de responsabilização do sócio, como parte que compõe o polo passivo, em conjunto com a sociedade empresária, por débito
imputado a pessoa jurídica.

Nesse aspecto, pela teoria da asserção,
o autor imputou a responsabilidade à
pessoa jurídica e
aos
sócio
s
, ambos na condição de parte desta demanda, pelos
prejuízos
sofridos em virtude de inadimplemento contratual, há legitimidade passiva do
s
sócio
s.

Contudo, no exame meritório, entendo não haver fundamento para responsabilização pessoal dos sócios, uma vez que o contrato foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica.

Quanto aos pedidos de ressarcimento de valores relativos a IPTU, cotas extras, empréstimos, despesas cartorárias, honorários
e outros
, verifico que já foram abarcados pela indenização fixada na sentença, que se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequada às peculiaridades do caso concreto.

No julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
” (Tema 970).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor da condenação deve ser aferido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com moderação, levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se proporcional e suficiente, em consonância com precedentes desta Corte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).
2) Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual.
3) Recurso conhecido e não provido (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0024427-93.2015.8.08.0048. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR DOS ALUGUÉIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. (...). 3. -

O dano imaterial está configurado diante do longo atraso para entrega do bem, o que por certo é capaz de frustrar projetos pessoais do comprador, mesmo que o propósito deste seja, ao adquirir imóvel, alugá-lo. O valor fixado pela ilustre Juíza de Direito para reparação do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento ilícito.
(...).” (TJES, Classe: Apelação, 024151498169, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Portanto, considero corretos os valores fixados na r. sentença recorrida a título indenizatória, razão pela qual
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em relação ao
recurso de Energia Serviços e Montagens de Telhados LTDA EPP e outros
, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento.

Quanto
ao
recurso de Antônio Cloves Depiante Junior
,
conheço e nego-lhe provimento
.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 15% (quinze) arbitrados na sentença para 17% (dezessete por cento),
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.